Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734898-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO MOREIRA DE ABREU IMPETRANTE: WESLEY DOMINGOS ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo Moreira de Abreu, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). A ordem foi impetrada contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, fundamentando-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos, da existência de passagens anteriores por atos infracionais análogos ao tráfico, além do comportamento do acusado ao tentar fugir e portar um simulacro de arma de fogo. O impetrante, em síntese, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo periculum libertatis. Argumenta que a decisão baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem elementos concretos individualizados. Destaca que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa, trabalho lícito e é menor de 21 anos, condição que autoriza o reconhecimento de atenuante (art. 65, I, do CP) e do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06). Além disso, menciona que houve negativa indevida do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), bem como cerceamento de defesa, diante do indeferimento de pedido de exame pericial de impressões digitais nos objetos apreendidos. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do presente habeas corpus. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Requer, ainda, que seja reconhecida a ilegalidade da recusa do ANPP e determinado o envio dos autos ao Ministério Público para reavaliação da proposta de acordo. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia nos seguintes moldes (ID 75328091 – p. 83): “No dia 05/07/2025, por volta das 17h54, na Chácara 15/1, Conjunto 6, Lote 18G, Curral, SH Arniqueiras, Colônia Agrícola Vereda da Cruz – Arniqueira/DF , o denunciado, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 05 (cinco) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1.607,34 g (mil, seiscentos e sete gramas e trinta e quatro centigramas); 21 (vinte e uma) porções de cocaína, acondicionadas em microtubo de plástico, perfazendo a massa líquida de 6,35 g (seis gramas e trinta e cinco centigramas); 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 15,50 g (quinze gramas e cinquenta centigramas); 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 199,64 g (cento e noventa e nove gramas e sessenta e quatro centigramas); 01 (uma) porção de crack, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 17,09 g (dezessete gramas e nove centigramas) – Laudo de Exame FísicoQuímico no 64.450/2024 (ID 240483484). No dia dos fatos, policiais militares realizaram diligência em local de conhecido tráfico. Era de conhecimento dos policiais que o tráfico era realizado em região de mata, de forma que foi organizada uma equipe para conter a rota de fuga, enquanto outra realizava a abordagem frontalmente. Quando se iniciou a abordagem, um indivíduo, ora denunciado, correu em direção à mata. GUSTAVO colidiu com um policial, que caiu ao chão e continuou em fuga, dispensando ao chão duas bolsas; pulou um córrego e retirou da cintura um objeto então identificado como arma de fogo, empunhando-o. Após um breve confronto e imobilização do denunciado, outro policial chegou ao local e recolheu o objeto, verificando-se tratar apenas de um simulacro de pistola. Uma das bolsas dispensadas por GUSTAVO continha mais de R$ 70,00 (setenta reais) em moedas e a outra bolsa continha mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em cédulas, 21 pinos de cocaína, uma porção de crack e seis porções de maconha, fracionadas, além de uma balança de precisão. Depois de chamado o socorro do CBMDF, os policiais foram a um barraco de madeira, com menos vegetação, onde encontraram outros tabletes de maconha. Assim agindo, o denunciado GUSTAVO MOREIRA DE ABREU incorreu nos tipos penais previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, razão pela qual requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada a ação penal.” A denúncia somada à prisão em flagrante aliada à apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, bem como aos depoimentos prestados por agentes do Estado, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 75328083): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (cinco tijolos de maconha com a massa de 1.607,34 gramas, 21 porções de cocaína com a massa de 6,35 gramas, 03 porções de cocaína com a massa de 15,50 gramas, 03 porções de maconha com a massa de 199,64 gramas, 01 pedra de crack com a massa de 17,09 gramas). Trata-se de operação da polícia militar que visava coibir o tráfico de drogas ocorrido em larga escala em uma região conhecida pela traficância contumaz. Diversos policiais se dividiram em duas frentes. O autuado se evadiu do local quando viu a polícia militar, albarroou um policial e sacou um simulacro de arma de fogo, em razão desse ato, acabou sendo alvejado por um disparo de arma de fogo no glúteo e se encontra hospitalizado. Com o autuado foi encontrado grande parte da droga acima descrita, além de grande quantidade de dinheiro em espécie - R$ 2.286,25. Também foi apreendido o simulacro de arma de fogo e uma balança de precisão. Consta nos autos uma arma de fogo e munições que teriam sido apreendidas anteriormente juntamente com uma identidade do autuado. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, o qual teria sido praticado recentemente, e receptação. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. A defesa sustenta que a prisão preventiva teria sido decretada com fundamento apenas na gravidade abstrata do delito, inexistindo elementos concretos individualizados a evidenciar o periculum libertatis. Contudo, tal assertiva não encontra respaldo nos autos. Ao contrário, a decisão originária está solidamente alicerçada em dados concretos: a expressiva quantidade de drogas apreendidas – mais de 1,6 kg de maconha, porções de cocaína e crack –, acompanhadas de balança de precisão e valores em espécie, além do comportamento do paciente ao empreender fuga, colidir contra policial militar e empunhar simulacro de arma de fogo. Esses elementos, por si sós, demonstram a inserção do acusado em atividade delitiva organizada e revelam periculosidade concreta, suficiente a justificar a segregação cautelar. No que concerne ao argumento de que o paciente seria tecnicamente primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita, cumpre salientar que tais condições pessoais, embora favoráveis, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. De igual modo, a alegação de que o paciente é menor de 21 anos e, portanto, beneficiário de atenuante genérica (art. 65, I, CP), bem como eventual aplicação futura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei 11.343/06), não afastam a legalidade da prisão cautelar. Trata-se de teses voltadas à dosimetria da pena, matéria a ser oportunamente enfrentada pelo juízo natural da causa, em eventual condenação, não influindo no exame dos pressupostos da prisão preventiva. No tocante à negativa de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a irresignação igualmente não merece prosperar. O oferecimento do acordo insere-se na esfera de discricionariedade regrada do Ministério Público, que, ao analisar o caso concreto, concluiu pela sua inaplicabilidade diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas e das passagens pretéritas do paciente por atos infracionais análogos ao tráfico. Tal conclusão encontra respaldo na própria sistemática do art. 28-A do CPP, inexistindo ilegalidade a ser reparada pela via estreita do habeas corpus. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia de impressões digitais nos objetos apreendidos, a decisão impugnada é clara ao afirmar que a materialidade e indícios de autoria já estão suficientemente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos colhidos. A realização da diligência pleiteada mostra-se, neste momento, desnecessária, sendo certo que a negativa fundamentada não configura cerceamento, mas juízo de conveniência e pertinência da prova pelo magistrado. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), entendo que estas se mostram inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, notadamente porque o paciente ostenta histórico de envolvimento anterior em atos infracionais análogos ao tráfico e à receptação. Tais elementos reforçam a necessidade da segregação, em consonância com o princípio da proporcionalidade e da proteção à ordem pública. Calha asseverar que o paciente está em evidente escalada criminosa, pois desde a menoridade vem praticando atos infracionais que escalaram para o crime grave do tráfico de drogas, equiparado a hedindo, o que justifica a manutenção da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025 12:26:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator